Tribunal: TJMT
Processo: 1023265-31.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023265-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DAPARE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.152.838/0001-75 (AGRAVANTE), RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - CPF: 028.241.154-24 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA - CPF: 028.241.154-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DESPACHO INICIAL NÃO PUBLICADO – NULIDADE CITAÇÃO RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“In casu, diante da ausência de intimação do réu/agravante acerca do decisum proferido, fica evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todos reverenciados pela legislação processual civil. Por conseguinte, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, revela-se necessária a reforma da decisão, a fim de que seja determinada nova publicação da decisão, em nome das advogadas constituídas nos autos, com a reabertura do prazo recursal. (N.U 1024709-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAPARE & DAPARE LTDA - EPP, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Habilitação de Crédito n. 0000534-42.2020.8.11.0007,
deferiu
o pedido de habilitação de crédito (honorários advocatícios sucumbenciais) do agravado.

Aduz a parte recorrente que não houve citação para se manifestar acerca do pedido de habilitação de crédito e questiona a submissão dos honorários ao processo de recuperação judicial.

Requer, assim, a anulação da decisão agravada. Sucessivamente, pede que o crédito não seja submetido à demanda recuperacional.

Sem pedido liminar.

Informações prestadas no Id. n.º 186042697.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Isso porque, no caso, foi ajuizado o pedido de habilitação de crédito pelo agravado, no entanto, o despacho inicial não foi publicado no DJE a fim de intimar a parte adversa para se manifestar.

Em relação ao processo de origem há somente a publicação de Nº 11119/2021 no DJE, certificando a digitalização do feito, nos seguintes termos:

“Certifico que o processo n. 0000534-42.2020.8.11.0007 - Classe: HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (111), em trâmite na 1ª VARA DE ALTA FLORESTA, até então tramitando em meio físico, híbrido ou eletrônico no sistema Apolo, foi digitalizado e migrado ao Sistema PJe, por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020, razão pela qual todas as movimentações processuais ocorrerão neste sistema. Certifico, outrossim, que as partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação desta certidão, nos termos dos arts. 15 e 20 da aludida Portaria Conjunta.”

De acordo com o regramento processual vigente, as publicações direcionadas a uma das partes devem estar em consonância com o disposto no §2º do art. 272 do Códex de Processo Civil.

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

Com efeito, merece amparo a nulidade arguida pela agravante, pois, a toda evidência, o seu direito de defesa foi cerceado, não lhe sendo oportunizado manifestar acerca do crédito indicado pelo agravado.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA – INTIMAÇÃO DO DECISUM QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO EM NOME DO ANTIGO PATRONO – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – PROVIDO. A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. In casu, diante da ausência de intimação do réu/agravante acerca do decisum proferido, fica evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todos reverenciados pela legislação processual civil. Por conseguinte, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, revela-se necessária a reforma da decisão, a fim de que seja determinada nova publicação da decisão, em nome das advogadas constituídas nos autos, com a reabertura do prazo recursal.”
(N.U 1024709-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

Dessa forma, deve ser anulada a decisão combatida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para, após oportunizado o contraditório, seja proferida nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024